Tribunal: STF
Processo: Rcl 93622
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO DO PROCESSO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO
DO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Metra – Sistema Metropolitano de Transportes Ltda. e outra, em 17.4.2026, contra os seguintes acórdãos proferidos pela Décima Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 0054300-80.2008.5.02.0411, pelos quais se teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral:
“Infrutífera a execução em face das executadas principais (Viação Ribeirão Pires Ltda, Viação Barão de Mauá Ltda, EAOSA – Empresa de Auto Ônibus de Santo André, e Viação Januária Ltda), cuja formação de grupo econômico foi reconhecida em sentença na fase de conhecimento (fls. 477/489 – cae489a), pretendeu o reclamante, por meio da petição de fls. 718/729 (1fb51c2), que se incluíssem as empresas Metra Sistema Metropolitano de Transportes Ltda, Consórcio São Bernardo Transportes – SBCTrans e Auto Viação ABC Ltda no polo passivo, por supostamente integrarem o mesmo aglomerado. 
O reclamante trabalhou para as rés de 01/11/2002 a 21/09/2007. 
À época, conforme fichas cadastrais juntadas com a petição do autor citada no parágrafo anterior, as reclamadas principais tinham como sócios BALTAZAR JOSÉ DE SOUZA, sua esposa ODETE MARIA FERNANDES SOUZA, e filhos DIERLY BALTAZAR FERNANDES SOUZA, DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUZA e BALTAZAR JOSÉ DE SOUZA JUNIOR (fls. 730/808 – Ids. 1fb51c2 a 4ab8242). 
Da mesma documentação acima referida, extrai-se que a Viação Diadema Ltda também tinha tal composição no período, a demonstrar que também compunha o conglomerado da família Baltazar
(fls. 778/785 – 4ab8242). Tanto que incluída no rol de empresas do grupo submetidas a plano de recuperação judicial (fls. 1.230/1.231 – b213ded). 
O fato de Metra Sistema Metropolitano de Transportes Ltda., Consórcio São Bernardo Transportes – SBCTrans e Auto Viação ABC Ltda. não comporem tal rol não elide sua responsabilidade. 
Todas as empresas atuam no mesmo ramo de transporte de passageiros. 
A Viação Diadema Ltda., representada e administrada pelo sócio BALTAZAR JOSÉ DE SOUZA (fl. 753), foi sócia da METRA no período de 28/04/1997 a 22/08/2013 (durante o período de prestação de serviços do reclamante), tendo se retirado da sociedade por força de decisão judicial (fls. 746/756 – 8f37d62). 
Respondem pela administração da Metra os sócios Maria Beatriz Setti Braga, João Antonio Setti Braga e Baltazar José de Sousa (fl. 721 e 1.237 – 1fb51c2 e f781bf9). 
A Auto Viação ABC Ltda., também sócia da Metra no período em estudo, composta e administrada por membros da família Setti Braga (fls. 760/767 – 8f37d62), fazia parte (como líder) de um consórcio de empresas de transporte coletivo denominado Consórcio São Bernardo Transportes – SBCTrans, do qual também fazia parte a Viação
Riacho Grande Ltda, do grupo da família Baltazar (fls. 768/777 e
fls. 1.230/1.231 – 8f37d62 e b213ded). 
O artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, estabelece que para formação do grupo econômico é necessária a vinculação de uma empresa a outra, a qual se verifica quando estiverem sob a mesma direção, controle ou administração. Para o Direito do Trabalho basta o elo empresarial, a integração entre as empresas, bem como a concentração da atividade empresarial em um mesmo empreendimento, ainda que sejam diferentes as personalidades jurídicas, o que ficou evidenciado no caso. 
Pelos dados expostos, verifica-se que Metra Sistema Metropolitano de Transportes Ltda, Consórcio São Bernardo Transportes – SBCTrans e Auto Viação ABC Ltda vinculavam-se às rés por composição e administração comum (famílias Baltazar e Setti Braga), no mesmo ramo de atividades, durante o contrato do reclamante. Justificada sua responsabilidade pelos créditos trabalhistas, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º da CLT. 
Nesse sentido, os julgados de diversas Turmas deste Tribunal colacionados com o presente agravo. Reformo” (e-doc. 8).

Contra essa decisão, Metra – Sistema Metropolitano de Transportes Ltda. opôs embargos de terceiro, rejeitados (fls. 18-19, e-doc. 31), e agravo de petição, ao qual negado provimento, pelos seguintes fundamentos:

“A agravante alega violação ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois houve o direcionamento para empresas do grupo, sem que lhe tenha sido dada oportunidade de defesa na fase de conhecimento.
Não satisfeita a obrigação pelo devedor principal, é lícito o prosseguimento da execução em face do devedor solidário, não havendo necessidade de se esgotar primeiramente todas as tentativas de excutir bens dos sócios daquela. Aliás, a agravante sequer indica bens da executada ou de seus sócios, viáveis para a satisfação do crédito. 
Como responsáveis solidárias, todas as empresas integrantes do grupo econômico estão vinculadas à obrigação reconhecida pelo título executivo judicial. A solidariedade, de acordo com o entendimento da melhor doutrina e jurisprudência, não é de natureza eminentemente formal-processual, mas material-econômica, e se assenta na constatação de que a prestação de serviços a uma das empresas aproveita, ainda que indiretamente, a todo o conglomerado. 
Nesse sentido, todas detêm legitimação primária para a execução, o que significa que, mesmo aquelas que não foram citadas para contestar a reclamação e participar dos demais trâmites processuais, respondem com seus patrimônios pela satisfação do débito. Assim, afasta-se a alegação da recém-incluída no polo passivo de que não usufruiu a mão de obra do reclamante. 
Não há falar em violação do contraditório e ampla defesa, pois a empresa apresentou os presentes embargos de terceiro e interpõe agravo de petição, em análise perante esta Turma. Não há nulidade a ser declarada. 
Ao contrário do apontado pelo exequente em contraminuta, o quanto decidido por esta 14ª Turma no acórdão de fls. 143/146
(ID. 6da0dd3) não pode ser oposto contra a Metra, pois não integrava o polo passivo da ação à época. 
Todavia, considerando que a referida empresa não trouxe ao processo novos elementos de cognição, ficam confirmadas as razões de decidir lá contidas, abaixo reproduzidas, pois demonstram que a vinculação entre as empresas, na época do contrato de trabalho do exequente, não se limitava à composição societária, a teor do art. 2º,
§ 3º da CLT: (...)
Desse modo, mantém-se a conclusão originária de prosseguimento da execução em face da empresa solidária à executada (fls. 63-67, e-doc. 31).

2. As reclamantes afirmam que a autoridade reclamada, “ao manter as ora Reclamantes no polo passivo da execução trabalhista e prosseguir com atos expropriatórios em seu desfavor, desconsidera a autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida no RE 1.387.795/MG (Tema 1.232 da Repercussão Geral), que firmou entendimento vinculante no sentido de que o cumprimento de sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo” (fl. 2).

Argumentam que “a tese firmada afasta inequivocamente a prática até então consolidada na Justiça do Trabalho de incluir empresas de grupo econômico no polo passivo da execução, sem que tivessem participado da fase de conhecimento, com base unicamente no art. 2º, § 2º, da CLT. A Suprema Corte foi enfática:
essa prática viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa” (fl. 6).

Explicam que “a decisão do Juízo reclamado colide frontalmente com a tese firmada por esta Suprema Corte. As Reclamantes: (i) não participaram da fase de conhecimento; (ii) foram incluídas na execução exclusivamente em razão de alegado grupo econômico; (iii) não se enquadram nas exceções admitidas pelo Tema 1.232; e (iv) tampouco lhes foi assegurado procedimento prévio apto a resguardar, de modo efetivo, o contraditório e a ampla defesa antes da sujeição de seu patrimônio aos atos executórios” (fl. 6).

Ressaltam que “o Juízo reclamado fundamentou sua recusa na alegação de que a inclusão das Reclamantes Metra e Auto Viação ABC já teria transitado em julgado, invocando implicitamente o item 3 da modulação (‘ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado’). Esse argumento não resiste a exame mais detido” (fl. 7). 

Esclarecem que, “primeiro, a tese do Tema 1.232 possui eficácia erga omnes e efeito vinculante (art. 102, § 2º, CF). O próprio STF, ao modular os efeitos, utilizou a expressão ‘ressalvada a indiscutibilidade relativa’ – e não ‘absoluta’ –, sinalizando que o trânsito em julgado não constitui barreira intransponível quando a execução ainda está em curso (...); Segundo, a modulação protege três situações específicas: (i) créditos já satisfeitos, (ii) execuções findas e (iii) execuções definitivamente arquivadas. O caso das Reclamantes não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses; Terceiro, o conceito de ‘trânsito em julgado’ referido na modulação diz respeito à estabilidade definitiva da relação jurídica processual, o que não se verifica quando a execução permanece aberta e litigiosa” (fl. 7).

Sustentam que “as Reclamantes opuseram Embargos de Terceiro
(proc. 1001025-48.2021.5.02.0411), demonstrando que a questão de sua inclusão estava sob litigação ativa. A suspensão nacional determinada por esta Suprema Corte em maio de 2023 tinha como destinatários precisamente processos como este. Nesse contexto, o simples fato de a decisão de inclusão ter sido proferida em momento anterior e já não se sujeitar, em tese, a impugnação ordinária não afasta, por si só, a incidência do precedente vinculante, notadamente quando a execução permanece em curso e continua a produzir efeitos concretos e gravosos em desfavor de terceiro que não integrou a fase de conhecimento” (fl. 7).

Requerem medida liminar “para suspender, cautelarmente, todos os atos executórios praticados contra as Reclamantes nos autos do processo nº 0054300- 80.2008.5.02.0411, inclusive bloqueios, penhoras, intimações para pagamento e quaisquer outras medidas constritivas, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 10). 

Pedem, no mérito, “a procedência da presente Reclamação, para assegurar a autoridade do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.387.795/MG (Tema 1.232 da Repercussão Geral), determinando-se a imediata suspensão do processamento da execução em relação às Reclamantes e a sustação de todos os atos constritivos praticados em seu desfavor; sucessivamente, reconhecida a incompatibilidade dos atos executórios com a orientação vinculante desta Suprema Corte, seja determinada a desconstituição dos atos de constrição com a exclusão das Reclamantes do polo passivo da execução e a liberação de eventuais valores ou bens atingidos” (fls. 10-11). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo de petição para manter as reclamantes no polo passivo da execução instaurada no Processo n. 0054300-80.2008.5.02.0411, a Décima Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Em 13.10.2025, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:
“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas” (DJe 20.10.2025).

7. O cabimento da reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior ao ato reclamado.

8. Na espécie, embora as reclamantes apontem como decisões reclamadas “os atos atuais e contínuos do Juízo da execução que mantêm as Reclamantes como devedoras e prosseguem com a constrição de seu patrimônio”, pretendem desconstituir a decisão pela qual incluídas no polo passivo da execução, da qual decorrem aquelas primeiras.
As reclamantes foram incluídas no polo passivo da execução pela Décima Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na decisão pela qual dado provimento ao agravo de petição do exequente, em 21.6.2021 (e-docs. 8 e 9).

 Em 24.2.2023, a Décima Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região confirmou essa decisão ao negar provimento ao agravo de petição da Metra – Sistema Metropolitano de Transportes Ltda. (e-doc. 63-67, e-doc. 31).

As decisões nas quais tratada a matéria referente à inclusão das reclamantes no polo passivo da execução instaurada na origem antecedem o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.387.795-Rg (Tema 1.232), paradigma suscitado na presente reclamação.

Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, inexistente na data do ato questionado. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE
JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO
ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO
QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl
n. 36.505-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).

“RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).

“Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).

“Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC.
Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora